Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EFETIVADA. RETIRADA DA RESTRIÇÃO ATÉ A CITAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÇAO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição ao veículo apreendido até a citação da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de retirada da restrição ao veículo apreendido até a citação da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Lei 911/69 autoriza o credor fiduciário a vender a coisa em caso de inadimplemento ou mora. Estabelece, ainda, que 5 (cinco) dias após a execução da limitar a propriedade do bem consolida-se. Arts. 2o e 3o.
3.1. Na hipótese dos autos, consolidada a propriedade, a lei permite que o proprietário aliene o bem, sendo absolutamente incabível a manutenção da restrição, de modo que a decisão agravada dever ser reformada.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Legislação relevante citada: Decreto-Lei no 911/69.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2009193 de relatoria do Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível deste TJDFT. Acórdão 2008010 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível deste TJDF. Acórdão 2006491, de Relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro, da 8a Turma Cível deste TJDFT. Acórdão 2004536, de relatoria do Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível deste TJDF.